Tribunal: CARF
Processo: 16682.720282/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720282/2011-34
ACÓRDÃO
2003-006.825 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 01/01/2007, 31/12/2007
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS.
SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Tendo o auto de infração sido lavrado com estrita observância das normas
reguladoras da atividade de lançamento e, existentes no instrumento todas
as formalidades necessárias para que o contribuinte exerça o direito do
contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em cerceamento do
direito de defesa e consequente nulidade do lançamento.
ABONO SALARIAL NÃO PREVISTO EM NENHUM INSTRUMENTO DE
NEGOCIAÇÃO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A importância paga, devida ou creditada aos segurados empregados a
título de abonos não expressamente desvinculados do salário, por força de
lei, integra a base de cálculo das contribuições para todos os fins e efeitos,
nos termos do artigo 28, I, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei
no 9.528/97. Tampouco se aplica o Parecer PGFN/CRJ/no 2114/2011 ante a
inexistência de Convenção Coletiva de Trabalho prevendo o pagamento de
abono.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições
destinadas à Seguridade Social, a fiscalização deve efetuar o lançamento de
ofício, com discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das
contribuições devidas e dos períodos a que se referem
Fl. 7500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.825 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720282/2011-34
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer da matéria preclusa, e na parte conhecida, rejeitar
as preliminares e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Leonardo Nunez Campos (substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Adoto como relatório aquele utilizado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento na decisão recorrida, que transcrevo abaixo:
DA AUTUAÇÃO
O presente processo COMPROT 16682.720282/2011-34, refere-se a lançamentos
efetuados contra a TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA BRASIL
S/A, doravante apenas denominada TBG, relativos ao período de 01 a 13/2007, no
valor principal total de R$ 915.853,93, acrescido de juros e multa, e é integrado
pelos seguintes Autos de Infração:
1.1. O Auto de Infração de Obrigação Principal - AIOP DEBCAD 37.317.095-5,
referente a contribuições sociais da parte da empresa para o Fundo de
Previdência e Assistência Social - FPAS (20%) e para o financiamento dos
benefícios pagos em razão da incapacidade laborativa decorrente dos Riscos
Ambientais do Trabalho – RAT, (3% até 05/2007 e 1% a partir de 06/2007),
incidentes sobre valores pagos a segurados empregados, no valor principal de R$
796.026,51.
1.2. O AIOP DEBCAD 37.317.096-3, referente a contribuições sociais de segurados,
não descontadas destes, incidentes sobre valores pagos a segurados empregados
e a contribuintes individuais, calculadas pelas alíquotas próprias segundo as faixas
remuneratórias e limitadas pelo teto de contribuição da época, no valor principal
de R$ 18.895,01.
Fl. 7501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.825 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720282/2011-34
3
1.3. O AIOP DEBCAD 37.317.097-1, referente a contribuições sociais da parte da
empresa para Terceiros – Salário Educação, INCRA, SESI, SENAI e SEBRAE (alíquota
total de 5,8%), incidentes sobre valores pagos a segurados empregados, no valor
principal de R$ 100.932,41.
2. O valor principal total do COMPROT 16682.720282/2011-34, mencionado no
item 1 acima, não inclui o valor do Auto de Infração de Obrigação Acessória –
AIOA DEBCAD 37.317.110-2 (Código de Fundamento Legal - CFL 59), nem do AIOA
DEBCAD 37.317.111-0 (CFL 78), ambos lavrados na mesma ação fiscal, por não
terem sido tais AIOA objeto de impugnação, sendo seus valores recolhidos com
50% de abatimento, conforme faculdade legal, vide fls. 3786 a 3788. Pela mesma
razão, os referidos AIOA não mais serão mencionados neste acórdão.
3. Consta no Relatório Fiscal – REFISC, vide fls. 56/89, que as contribuições
lançadas foram calculadas:
3.1. Sobre diferenças entre os valores informados em folhas de pagamento de
segurados empregados e de contribuintes individuais (diretores não empregados
com FGTS Antônio Cláudio Pereira da Silva, Richard Olm, Antônio Sérgio de
Cajueiro Costa e Ricardo Salomão) apresentadas pela empresa à Fiscalização e
aqueles informados em GFIP.
3.2. Sobre valores que a empresa pagou a título de Participação nos Lucros ou
Resultados, mas que não comprovou à Fiscalização estarem acordes a lei
específica (Lei 10.101/2000).
3.3. Sobre valores que a empresa pagou a segurados empregados e contribuintes
individuais (diretores não empregados com FGTS Antônio Cláudio Pereira da Silva,
Richard Olm, Antônio Sérgio de Cajueiro Costa e Ricardo Salomão) a título de
Abono Salarial, mas que não comprovou à Fiscalização tratarem-se de parcelas
desvinculadas do salário por força de lei.
3.4. Sobre valores que a empresa pagou a título de diversas rubricas (diferentes
gratificações de função, diferenças salariais), as quais não provou à Fiscalização
constituírem casos enquadrados no rol exaustivo do art. 28, § 9o da Lei
8.212/1991.
3.5. Sobre valores que a empresa pagou a título de reembolso de despesas
médicas somente a seus diretores não empregados com FGTS Antônio Cláudio
Pereira da Silva, Richard Olm, Antônio Sérgio de Cajueiro Costa e Ricardo Salomão
(contribuintes individuais), em descumprimento ao art. 214, § 9o, alínea “j” do
Decreto 3.048/1999.
4. A ciência dos lançamentos à autuada foi feita em 28/03/2011, vide fls.02, 27,
34.
DA IMPUGNAÇÃO, DA DILIGÊNCIA E DOS ADITIVOS À DEFESA
Fl. 7502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.825 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720282/2011-34
4
5. A autuada apresentou impugnação em 27/04/2011, concentrada às fls.
258/289 (contra o DEBCAD 37.317.095-5), 1432/1463 (contra o DEBCAD
37.317.096-3) e 2610/2641 (contra o DEBCAD 37.317.097-1).
6. Por constar no REFISC que a empresa não apresentou documentos e
explicações para as diferenças apuradas na ação fiscal; enquanto que, em sede de
impugnação, foi apresentada grande quantidade de documentos, os autos foram
encaminhados em diligência para apreciação do Auditor Fiscal, o qual se
manifestou pela manutenção integral dos valores lançados, vide fls. 3805/3832,
nos seguintes termos:
6.1. A empresa somente apresentou explicações e documentos após expirado o
prazo para que o fizesse, o qual foi informado nos Termos de Intimação. De
qualquer maneira, então em sede de diligência, o Auditor Fiscal concluiu que tais
explicações e documentos não seriam suficientes para elidir o crédito constituído
através dos Autos de Infração em referência.
6.2. Os Abonos Salariais e demais rubricas consideradas bases de cálculo nos
lançamentos combatidos pela empresa não constam nos dispositivos excludentes
definidos art. 28, § 9o da Lei 8.212/1991, como foi regulamentado no art. 214, §
9o do Decreto 3.048/1999. Assim sendo, devem ser mantidos todos os valores
lançados.
6.3. O Auditor Fiscal esclarece que as diferenças constantes nas planilhas juntadas
pela empresa em sede de impugnação mostram valores discordantes daqueles
apurados através do confronto entre as folhas de pagamento em formato digital
MANAD que a empresa apresentou durante a ação fiscal e os valores que a
empresa informou em GFIP, razão por que tais planilhas não prevalecem sobre os
documentos já considerados.
6.4. É mencionado o sistema que assegura a identificação inequívoca dos arquivos
entregues pela empresa durante a ação fiscal, de forma a que as informações
neles constantes não possam ser confundidas.
6.5. O Auditor Fiscal esclarece que as rubricas salariais lançadas são 2001, 2011,
2019, 2094, 2100, 2103, 2104, 2105, 2106, 2500 e 2502 , as quais se referem
apenas ao ano de 2007 (não há lançamentos referentes a 2010) e não são
iniciadas por “42xx”.
6.6. É esclarecido que, segundo as folhas de pagamento em formato digital
MANAD que a empresa apresentou durante a ação fiscal, não somente nos meses
de outubro/2007 e dezembro/2007, como também nas demais competências do
mesmo ano, não houve incidência de contribuições previdenciárias na referida
base mensal nas rubricas 2001, 2006, 2009, 2011, 2017, 2019, 2022, 2026, 2070,
2094, 2097, 2098, 2099, 2100, 2103, 2104, 2105, 2106, 2500 e 2502.
6.7. Também é informado que foi feita análise das GFIP da competência 12/2006,
constatando-se que a GFIP retificadora emitida em 23/01/2007 não apresentou
informações referentes aos segurados empregados Flávia da Silva Canellas, Flávio
Fl. 7503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.825 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720282/2011-34
5
Souto Maior Henrique e Gabriel de Araújo Lessa, vide fls. 944/975 do e-processo,
e, ainda, aprofundando a pesquisa, o Auditor Fiscal constatou, em relação a
outros segurados (Roberto de Souza Cunha, Maurício dos Santos Silva e Armando
de Vilhena Machado Filho) que os valores das rubricas eventos de diferença pagos
em janeiro/2007 não tem correspondentes nas diferenças observadas entre os
valores declarados na GFIP original e os informados na referida GFIP retificadora.
6.8. O Auditor Fiscal explica que a alteração provocada na alíquota de RAT
referente ao CNAE 6030-5, que foi reduzida de 3% para 1%, só passou a fazer
efeitos a partir do primeiro dia do quarto mês subseqüente ao da publicação do
Decreto 6.042, de 12/02/2007. Assim sendo, a alíquota de RAT só passou a 1% a
partir de 01/06/2007, e, como a empresa só havia recolhido 1% a título de RAT
nas competências de 01 a 05/2007, foi lançada a diferença de 2% para tais
competências.
6.9. É informado, com referência aos quatro diretores da TBG - Antônio Cláudio
Pereira da Silva, Richard Olm, Antônio Sérgio de Cajueiro Costa e Ricardo
Salomão, que os valores de folhas de pagamento em formato digital MANAD que
a empresa apresentou durante a ação fiscal diferem em sua maioria daqueles
informados em GFIP pela PETROBRÁS, o que reforça a conclusão de se tratarem
de remunerações diversas recebidas por esses segurados de cada uma das
empresas citadas, as quais são empresas distintas, cada qual tendo personalidade
jurídica, folha de pagamento e GFIP próprias.
7. A empresa foi cientificada do resultado da diligência em 28/04/2014, vide fl.
3832.
8. Somando as razões apresentadas às fls. 258/289, 1432/1463 e 2610/2641 aos
argumentos trazidos após a diligência, vide fls. 3864/3883, em síntese, a empresa
alegou, além da tempestividade:
8.1. Seriam nulos todos os autos de infração sob análise, (a) por lhes faltar a
descrição do fato gerador das contribuições lançadas, em afronta ao art. 10, III do
Decreto 70.235/1972; (b) pelo cerceamento do direito de defesa da impugnante,
causado pela não apreciação das informações prestadas e dos documentos
apresentados pela empresa durante a Auditoria Fiscal, em descumprimento do
art. 5o, LIV e LV da Constituição Federal; (c) pela violação do princípio da busca da
verdade material; e, ainda, (d) pelo desvio de poder ou finalidade.
8.2. Os diretores cujas remunerações foram consideradas pela Fiscalização como
salários de contribuição nos lançamentos efetuados contra a TBG teriam sido
cedidos a esta por sua acionista majoritária, a GASPETRO, a qual, por sua vez, os
recebera em cessão realizada pela PETROBRÁS, a qual seria sua verdadeira
empregadora e quem teria recolhido as contribuições incidentes sobre os salários
desses segurados, razão por que não haveria valor a ser cobrado da TBG, sob pena
de bis in idem, e, ainda, de cobrança de obrigação principal em decorrência de
mero erro formal. Afirma que os valores constantes nas folhas de pagamento
apresentadas pela TBG e aqueles informados nas GFIP da PETROBRÁS não foram
Fl. 7504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.825 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720282/2011-34
6
recebidos pelos referidos segurados de forma cumulativa, ocorrendo pagamentos
apenas pela PETROBRÁS, razão por que as divergências apontadas entre as
referidas folha e GFIP devem ser consideradas mero erro formal, e não indício de
recebimento de duas fontes pagadoras.
8.2.1. Tanto seria assim que a PETROBRÁS, como empresa recolhedora das
contribuições incidentes sobre as remunerações de segurados cuja força de
trabalho estaria cedida à TBG, desta receberia reembolso desses recolhimentos,
conforme fariam prova as notas de débito apresentadas, dentre outras, às fls.
3979/4002.
8.3. A alínea “j” do § 9o do art. 214 do Decreto 3.048/1999 constituiria evidente
violação ao princípio da legalidade, insculpido no art. 5o, II da Constituição
Federal; ao princípio da legalidade tributária, previsto no art. 150, I da
Constituição Federal; ao poder de direção superior da Administração (art. 84, IV
da Constituição Federal); e ao princípio da separação dos poderes (art. 3o da
Constituição Federal), o que viciaria igualmente os lançamentos das contribuições
calculadas sobre o Abono Salarial pago pela empresa autuada, tornando-os nulos.
Protesta que apenas o texto constante no art. 28, § 9o, alínea “e”, item 7 da lei
8.212/1991 deveria ser considerado na apreciação dos lançamentos referentes à
citada rubrica.
8.3.1. Além disso, a Fiscalização não comprovou que o Abono Salarial conforme
pago pela autuada a seus funcionários teria natureza remuneratória, não
eventual. A impugnante defende que tal falha da Fiscalização teria tornado os
lançamentos em referência improcedentes, impondo à autuada o ônus de fazer
prova negativa.
8.3.2. Acrescenta que o referido Abono Salarial teria natureza de pagamento de
Participação nos Lucros e Resultados - PLR, pois assim ficou decidido através de
negociação sindical (ACT de PLR 2006), vide fls. 330/339, com cópias, dentre
outras, às fls. 431/440, 1504/1513, 1608/1617. Como a lei específica (Lei
10.101/2000) determina, em seu art. 2o, que a PLR será objeto de negociação
entre a empresa e seus empregados, a qual será feita, dentre outros, mediante
acordo coletivo, cabendo às partes a adoção de regras claras e objetivas quanto à
fixação dos direitos, a impugnante entende que teriam sido cumpridos todos os
requisitos legais para o pagamento de PLR, outra razão para que sejam julgados
improcedentes os lançamentos referentes a tal rubrica.
8.4. Defende que já haveriam sido integralmente tributadas as demais rubricas
consideradas pela Fiscalização como bases de incidência nos lançamentos ora
apreciados, razão por que não haveria valor a cobrar quanto a elas. Explica que,
em dezembro de 2007, as empresas do grupo PETROBRÁS alteraram os critérios
de remuneração das funções gratificadas, retroagindo ao mês de setembro, data
base da categoria, o que determinou que a TBG agisse de mesma forma, já que
tem tabelas de remuneração idênticas. Assim sendo, parte substancial das
parcelas de remunerações de função foram agrupadas na nova rubrica
Fl. 7505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.825 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720282/2011-34
7
“Complemento de Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR”. Por ser
uma nova rubrica, o valor retroativo foi contabilizado integralmente no
contracheque, mas o empregado teria recebido apenas a diferença, a qual seria a
única base de cálculo com incidência de contribuições previdenciárias em
dezembro, pois o restante já haveria sido tributado.
8.4.1. Alega que diversos eventos de diferença contabilizados em janeiro/2007
nas rubricas 2001, 2006, 2009, 2011, 2017, 2019, 2022, 2026, 2069, 2070, 2094,
2095, 2097, 2098, 2099, 2100, 2103, 2104, 2105, 2106, 2500 e 2502 teriam sido
informados em GFIP retificadora retroativa da competência dez/2006, emitida em
23/01/2007, os quais sofreram incidência de contribuições previdenciárias
recolhidas com multa em 31/01/2007.
Como exemplos da regularidade desse procedimento refere-se aos lançamentos
vinculados aos nomes dos segurados empregados Flávio da Silva Canellas, Flávio
Souto Maior Henrique e Gabriel de Araújo Lessa, com juntada dos documentos
pertinentes, dentre outras, às fls.2693/2781.
8.4.2. Explica que as rubricas iniciadas por “42xx” seriam eventos que não
trafegam na folha de pagamento e que não teriam incidência na base de cálculo
das contribuições previdenciárias por serem rubricas internas do sistema,
utilizadas para efeito de registro.
8.4.3. Explica que as rubricas 2001, 2006, 2009, 2011, 2017, 2019, 2022, 2026,
2069, 2070, 2094, 2095, 2097, 2098, 2099, 2100, 2103, 2104, 2105, 2106, 2500 e
2502 que tiveram incidência de contribuições previdenciárias nas próprias bases
mensais.
8.4.4. Alega que não encontrou diferenças de remuneração relativas aos meses
04, 07 e 09.
8.5. Protesta que, diante do exposto, não bastaria ao Auditor Fiscal afirmar que os
valores apresentados nas planilhas são diferentes dos valores lançados, ou que
não houve incidência de contribuição em determinada base mensal, conforme
folhas de pagamento em formato digital MANAD, mas que, seguindo o princípio
da busca da verdade material, ao longo do processo fiscalizatório, o Auditor
deveria tentar compreender a realidade em que se encontra o contribuinte.
Sendo assim, defende que o Auditor Fiscal deveria explicitar e fundamentar os
motivos de lançamento de contribuições previdenciárias sobre os valores
informados pela autuada na rubrica “Complemento de Remuneração Mínima por
Nível e Regime – RMNR”, os quais decorreram da alteração promovida pelas
Empresas do Sistema PETROBRÁS.
8.6. Protesta por não terem sido apresentados aos autos pela Fiscalização os
documentos em formato digital MANAD, nem terem sido transcritas as
informações utilizadas pelo Fisco para apontar as diferenças apuradas, do que
decorreria o desconhecimento da autuada quanto à origem de tais diferenças,
causando o cerceamento de seu direito de defesa.
Fl. 7506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.825 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720282/2011-34
8
8.7. Finda pedindo que a ação fiscal seja julgada totalmente improcedente, com a
desconstituição dos lançamentos dela decorrentes e, ainda, que todas as
intimações sejam feitas na sede da impugnante, localizada na Praia do Flamengo,
200, 25o andar, Flamengo, CEP 22.210-030, sob pena de nulidade.
A impugnação foi julgada improcedente e o crédito tributário mantido pelo Acórdão
12-73.180 da 14a Turma da DRJ/RJO (fls. 4010/4034).
O Contribuinte tomou ciência do resultado do julgamento em 12/03/2015,
conforme Aviso de Recebimento – AR às folhas 4038/4039, em 13/04/2015, conforme Termo de
Solicitação de Juntada (fl. 4199), apresentou Recurso Voluntário (fls. 4201/4248).
Em seu recurso, o Contribuinte repete as alegações apresentadas na impugnação,
porém, reforça argumentos em relação às seguintes questões:
Remuneração de diretores cedidos pela Petrobras
 Os valores indicados na DIRF da Petrobras são valores de verbas não sujeitas
às contribuições previdenciárias (PLR, por exemplo) e os valores indicados
na DIRF da TBG se referem justamente ao salário único dos diretores, tal
como exposto acima, sobre os quais as contribuições previdenciárias já
foram devidamente pagas pela Petrobrás.
 Explica-se. Os valores retidos na fonte pela Petrobras se referem a
pagamento de verbas com natureza distinta de remuneração, mas cujo
pagamento lhe compete por ser a empregadora de tais funcionários. Nesse
sentido, os valores que constam na DIRF da Petrobras envolvem o
pagamento de participação nos lucros e resultados, o pagamento de um
bônus pela repactuação com o plano de previdência privada da PETROS e de
outras verbas menores que não integram a base de cálculo das
contribuições previdenciárias.
 Apresenta exemplo onde aduz que analisando os contracheques da
Petrobras relativos a esses funcionários é possível identificar o pagamento
da PLR e demais verbas, os quais somados totalizam exatamente o valor
declarado na DIRF pela Petrobras e na declaração de Informe de
Rendimentos de cada funcionário emitida pela Petrobras.
 O Contribuinte reafirma que tais diretores não receberam vencimentos
cumulativamente e que os recolhimentos das contribuições foram realizados
pela real empregadora dos diretores, a Petrobras.
 Considera que o Fisco com seus amplos poderes de fiscalização poderia ter
solicitado todo e qualquer documento necessário para verificar o salário
recebido pelos diretores, mas não buscou confirmar sua suspeita com
maiores elementos para provar a existência de eventual pagamento de
Fl. 7507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.825 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720282/2011-34
9
remuneração sem o respectivo pagamento de contribuições previdenciárias
e, com isso, fundamentar o lançamento. Preferiu utilizar apenas as singelas
diferenças encontradas, meros erros formais para tirar a sua equivocada
conclusão.
Abono salarial
 Não há que se cogitar a incidência de contribuições previdenciárias sobre os
abonos pagos, pois a jurisprudência e a própria d. Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional reconhecem que, em razão de sua origem decorrente de
acordos coletivos de trabalho, tais verbas estão desvinculadas do salário e
atendem a regulamentação da Lei no 8.212/1991 e do Decreto no
3.048/1999 para não incidência das contribuições.
 Isto porque, a TBG, como empresa à época recém-criada e integrante do
Sistema Petrobras, estava vinculada à Petrobras. Desse modo, tendo em
vista que no ano de 2007, a Petrobras firmou com o sindicato um acordo
coletivo de trabalho prevendo o pagamento de um abono, denominado
“Gratificação Contingente”, a seus funcionários, o mesmo foi adotado pela
TBG para com os seus funcionários.
 Assim, de acordo com o Acordo Coletivo de Trabalho, firmado em 2007 pela
Petrobras e pelos sindicatos representativos da categoria profissional dos
trabalhadores na indústria da refinação e destilação do petróleo (Doc. 09 –
acordo coletivo Petrobras 2007), tal verba seria paga a todos os
funcionários, importando em um pagamento único anual, sem qualquer
vínculo com a salário, tal como descrito pela Cláusula Quarta.
 Desse modo, verifica-se a total inconsistência da tese fazendária, eis que
sobre o pagamento deste abono não incide contribuição previdenciária,
como, aliás, reconhece a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, amparada
em sólida jurisprudência de Tribunais Superiores.
 De acordo com o Parecer PGFN/CRJ/no 2114/2011, a d. PGFN entende ser
incabível a manutenção de ações judiciais contrárias ao entendimento,
sedimentando em ambas as Turmas do e. Superior Tribunal de Justiça, de
que o abono único, disposto em Acordo/Convenção Coletiva de Trabalho,
quando desvinculado do salário e pago sem habitualidade, não é passível de
incidência de contribuição previdenciária.
 Desse modo, além do Decreto ter extrapolado o texto legal que objetivava
regulamentar, o que, por si só, já seria um forte argumento para afastar
qualquer cobrança das contribuições previdenciárias incidentes sobre
abonos dessa natureza, reforça a tese da Recorrente o referido Parecer da d.
PGFN, que reconhece a insubsistência dos lançamentos sobre tais verbas,
Fl. 7508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.825 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720282/2011-34
10
aconselhando, inclusive, que não se constituam novos créditos tributários
sobre este assunto.
Rubricas Diversas – Demais diferenças salariais
 Para esclarecer mais a situação sobre a qual o i. Auditor-Fiscal não conseguiu
visualizar o correto pagamento das contribuições previdenciárias, a
Recorrente apresenta o documento em anexo (Doc. 10 – diferenças
retroativas 2006), nas quais foram listadas todas as rubricas pagas aos seus
funcionários no ano de 2006.
 Para exemplificar, utilizando-se dos mesmos funcionários que a Recorrente
vem apresentando desde a fase fiscalizatória (Flavia da Silva Canellas, Flavio
Souto Maior Henrique e Gabriel de Araujo Lessa), verifica-se que para a
rubrica 2001, foram apurados os seguintes valores:

 Somando-se os valores de cada rubrica apontada, para cada funcionário, o
resultado apurado foi informado na folha de pagamento da TBG em
janeiro/2007, na corresponde rubrica (Doc. 11 – RE/folha de pagamento
TBG), tal como extrato abaixo:

 Paralelamente, também em janeiro/2007, a Recorrente apresentou a GFIP
retificadora para cada um dos meses de 2006 em que ocorreu o pagamento
Fl. 7509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.825 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720282/2011-34
11
de tais rubricas (Doc. 12 – GFIP retificadoras) informando cada um dos
valores apurados naquele mês e efetuando o respetivo pagamento das
contribuições previdenciárias, inclusive com o pagamento de multa e juros,
já que em atraso (Doc. 13 – GPS GFIP Atraso – comprovante pagamento).
 Assim, veja-se, por exemplo, que para os mesmos funcionários, em cada um
dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2006, os valores
foram declarados individualmente, com o posterior pagamento das
contribuições previdenciárias, conforme extratos abaixo:

 Em outras palavras, foi informado na folha de pagamento da TBG em
janeiro/2007, sob cada rubrica, o valor total das ocorrências nos meses de
2006. Contudo, cada valor individual foi inserido nas GFIP dos meses de
2006 em que eles ocorreram por meio de uma GFIP retificadora. Quanto ao
pagamento das contribuições previdenciárias incidentes sobre tais rubricas,
este foi efetuado após a apresentação dessas GFIP retificadoras, em
janeiro/2007, porém vinculados a cada vencimento ocorrido no ano de
2006.
 Por esse motivo, por haver pagamentos de diferenças efetuados em
janeiro/2007 e pagamentos de contribuições previdenciárias em atraso em
janeiro/2007, mas com vencimento no respectivo período de 2006, o i.
Fl. 7510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.825 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720282/2011-34
12
Auditor-Fiscal talvez tenha equivocadamente entendido que não haviam
sido pagas as contribuições previdenciárias, o que não é verdade, vide as
guias de pagamento acostadas como Doc. XX – GPS RE Atraso –
comprovante pagamento.
 Destaque-se que os exemplos acima, embora se refiram a apenas 3 (três)
funcionários e em relação a uma rubrica, apenas exemplificam a situação
incompreendida pelo i. Auditor-Fiscal, quando no lançamento, e pela i.
autoridade julgadora, quando preferiu a r. decisão recorrida, sintetizando o
que ocorreu com todas as demais rubricas objeto do lançamento e com
todos os demais funcionários da Recorrente.
 Desse modo, resta demonstrado que as contribuições previdenciárias
incidentes sobre essas rubricas foram efetivamente pagas, de modo que não
caberia o lançamento efetuado pelo i. Auditor.
O Contribuinte ainda apresenta argumentação no sentido de que os pagamentos
efetuados a título de PLR observaram os ditames da Lei no 10.101/2000.
Tais argumentações não serão transcritas eis que se trata de matéria não
impugnada, já que o Contribuinte, na impugnação, expressamente informou que não discordaria
do lançamento no que tange às contribuições lançadas sobre os valores pagos a título de PLR e
reembolso de despesas médicas.
Ao final, requer, caso o que tenha sido exposto não seja suficiente para o
cancelamento dos Autos de Infração, que o julgamento seja convertido em diligência, para que
sejam sanadas todas as dúvidas quanto à comprovação dos pagamentos realizados pelo exame de
todas as provas já constantes dos autos.
É o Relatório

VOTO
Conselheiro Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora
Conhecimento
O recurso é tempestivo, porém deixo de conhecer as argumentações que se
referem ao pagamento de PLR, eis que se trata de matéria não impugnada, já que o Contribuinte
expressamente informou que deixaria de questionar o lançamento nesse particular, conforme se
verifica no seguinte trecho extraído da impugnação.
Fl. 7511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.825 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720282/2011-34
13

Preliminares Relativamente às alegações de nulidade dos autos de infração e
inconstitucionalidade/ilegalidade do Decreto no 3.048/1999 no que se refere ao abono salarial,
verifica-se que tais questões foram apresentadas na impugnação e tratadas no acórdão recorrido
com propriedade. Portanto, tendo em vista o que dispõe o art. 114, § 12, inciso I, do Anexo do
RICARF, aprovado pela Portaria MF No 1.634 de 2023, adoto, como razões de decidir, os
fundamentos da decisão de primeira instância, com os quais estou de pleno acordo:
PRELIMINARES
Da alegação de inconstitucionalidade
10. A Constituição da República, ao estabelecer as fontes de custeio para o
Sistema de Seguridade Social, instituiu contribuições sociais, quais sejam:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e
das seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da
lei, incidentes sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de
1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou
creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo
sem vínculo empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de
1998) (...).
11. Tanto a norma maior, quanto a legislação previdenciária infraconstitucional,
ao definirem a base de cálculo das contribuições devidas à Seguridade Social,
utilizaram um critério amplo, pois entenderam como remuneração todos os
rendimentos pagos, devidos ou creditados, a qualquer título, durante o mês, aos
segurados que lhe prestem serviços, qualquer que seja a sua forma, inclusive os
ganhos habituais sob a forma de utilidades:
Lei no 8.212/91:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma
ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos,
devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
Fl. 7512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.825 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720282/2011-34
14
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes
de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da
lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho
ou sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
...
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o
mês, observado o limite máximo a que se refere o § 5o; (Redação dada pela
Lei no 9.876, de 1999).
12. Quando o legislador entendeu que determinada verba salarial devesse, por
várias razões (interesse social, razões políticas etc), ser excluída da base de cálculo
das contribuições previdenciárias, ele expressamente, por meio de lei, assim o fez,
como nas hipóteses do parágrafo 9o do art. 28 da Lei 8.212/1991, cc. parágrafo 9o
do art. 214 do Decreto 3.048/1999. Como fica claro, a não integração de uma
rubrica qualquer ao salário de contribuição, por ser exceção, deve ser expressa e
nunca presumida.
13. A impugnante defende que a alínea “j” do § 9o do art. 214 do Decreto
3.048/1999 constituiria evidente violação ao princípio da legalidade, insculpido no
art. 5o, II da Constituição Federal; ao princípio da legalidade tributária, previsto no
art. 150, I da Constituição Federal; ao poder de direção superior da Administração
(art. 84, IV da Constituição Federal); e ao princípio da separação dos poderes (art.
3o da Constituição Federal), já que o texto da Lei 8.212/1991 que tal dispositivo
visaria regulamentar - a saber, o art. 28, § 9o, alínea “e”, item 7 - não determina a
necessidade de lei para desvinculação do Abono do conceito de salário. Assim
sendo, a impugnante defende a não incidência de contribuições previdenciárias
sobre valores de Abono Salarial.
13.1. Assim sendo, a presente questão restringe-se a ser aplicável ou não a
redação exata da alínea “j” do § 9o do art. 214 do Decreto 3.048/1999:
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e o trabalhador avulso: a remuneração auferida em
uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos
pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes
de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da
lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho
ou sentença normativa; (...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente: (...)
Fl. 7513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.825 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720282/2011-34
15
V - as importâncias recebidas a título de: (...)
j) ganhos eventuais e abonos expressamente desvinculados do salário por
força de lei; (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 1999)
14. Ocorre que tanto a Fiscalização quanto o presente órgão de julgamento em
primeira instância são vinculados aos ditames do RPS – Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/1999, não havendo como deixar
de aplicar a legislação previdenciária, nos termos em que está redigida e ainda é
vigente.
15. De fato, a jurisprudência administrativa é absolutamente pacificada quanto à
incompetência da autoridade administrativa afastar a aplicação de norma vigente
a pretexto de vícios de ilegalidade ou inconstitucionalidades. Tanto é assim que o
Conselho Administrativo de Recurso Fiscais – CARF editou a Súmula no 2, nos
seguintes termos:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
16. Aliás, a este respeito, veja-se o comando do art. 26-A, do Decreto no 70.235,
de 1972, introduzido pela Lei no 11.941, de 2009, verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009) (...)
17. Desse modo, o dispositivo integrante da legislação cuja invalidade ou
inconstitucionalidade não tenha sido declarada, surtirá efeitos enquanto vigente e
será obrigatoriamente observado pela autoridade administrativa. Logo, os
argumentos expendidos pela Impugnante são impertinentes à seara
administrativa, devendo ser veiculadas, se assim desejar, ante à autoridade
judiciária competente.
Da alegação de cerceamento de defesa
18. A impugnante protesta pela nulidade de todos os autos de infração sob
análise, (a) por lhes faltar a descrição do fato gerador das contribuições lançadas,
em afronta ao art. 10, III do Decreto 70.235/1972; (b) pelo cerceamento do direito
de defesa da impugnante, causado pela não apreciação das informações
prestadas e dos documentos apresentados pela empresa durante a Auditoria
Fiscal, em descumprimento do art. 5o, LIV e LV da Constituição Federal; (c) pela
violação do princípio da busca da verdade material; e, ainda, (d) pelo desvio de
poder ou finalidade. Tal entendimento não merece acolhida, como se verá a
seguir.
19. É informado no Relatório Fiscal – REFISC que as contribuições lançadas nos
Autos de Infração sob análise referem-se a diferenças de contribuições
Fl. 7514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.825 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720282/2011-34
16
informadas em folha de pagamento e GFIP; Participação dos Lucros e Resultados –
PLR (em relação ao qual não foi feita a prova de enquadramento na Lei
10.101/2000); Abono Salarial (em relação ao qual não se fez prova de
desvinculação do salário expressa em lei); Reembolso de Despesas Médicas (feito
apenas aos dirigentes da empresa) e Diferenças de SAT/RAT , e, ainda, as
diferenças abaixo reproduzidas:
2001 – diferença de salário base mensal trabalhado;
2011 - diferença de descanso semanal remunerado (DSR);
2019 - diferença de adicional de periculosidade;
2094 - diferença de gratificação especial de função;
2100 - diferença de gratificação de função;
2103 - diferença de gratificação de função especialista;
2104 - diferença de diferença de gratificação de função especialista;
2105 – diferença de diferença de remuneração global;
2106 – diferença de gratificação especial de função; 2500 – diferença de 13o
salário;
2502 – diferença de médias de 13o salário.
19.1. A nomeação de rubricas acima, aliada ao fato de que os valores lançados
foram apurados através do confronto entre as folhas de pagamento em formato
digital MANAD que a empresa entregou à Fiscalização e as GFIP que a mesma
informou ao sistema SEFIP, faz cair por terra a tese de cerceamento de defesa,
pois não há como a autuada sustentar a alegação de desconhecimento dos
motivos e fatos geradores desses lançamentos, ainda que deles discorde.
20. Por diversas vezes, no REFISC e no relatório de diligência, o Auditor Fiscal
explica que se utilizou de arquivos digitais da folha de pagamento , conforme
disposto no Manual Normativo de Arquivos Digitais – MANAD, aprovado pela IN
MPS/SRP no 12, de 20/06/2006, e que foram emitidos documentos intitulados
Recibo de Entrega de Arquivos Digitais, em que consta um código de identificação
para cada arquivo digital, que é gerado por um programa denominado Sistema de
Validação e Autenticação de Arquivos Digitais – SVA, de forma a identificar de
forma única os arquivos fornecidos, impedindo que, em sede de impugnação, os
valores informados durante a Auditoria Fiscal venham a ser substituídos por
outros valores, sem provas cabais da correção destes últimos e não dos primeiros,
apenas para atender à conveniência da defesa.
20.1. Às fls. 220/224, no Relatório de Resumo da Validação de Arquivo, constam
todos os códigos de identificação gerados pelo sistema de Validação e
Autenticação de Arquivos Digitais – SVA vinculados aos documentos entregues
durante a Auditoria pela empresa fiscalizada e que foram considerados pela
Auditor Fiscal para efetuar os lançamentos.
Fl. 7515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.825 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720282/2011-34
17
20.2. Assim sendo, a impugnante não pode alegar desconhecimento da fonte de
dados utilizados pelo Auditor Fiscal, sendo ônus da defesa indicar, com provas, se
há dados transcritos nos Anexos ao REFISC que não correspondem aos
documentos apresentados durante a Auditoria. No silêncio, prevalecem os dados
informados nos referidos Anexos, entendidos como transcrições fiéis das
informações presentes nos citados documentos.
21. Os presentes Autos de Infração, portanto, foram lavrados de acordo com os
dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, consoante o disposto
no artigo 37, caput da Lei n.o 8.212, de 24/07/1991, e no art. 243 do Regulamento
da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 06/05/1999, a
seguir transcritos, sendo formulada de modo que a autuada tivesse pleno
conhecimento de seu conteúdo, para que pudesse exercer seu direito à ampla
defesa.
Lei 8.212/1991
Art. 37. Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de
contribuições tratadas nesta Lei, ou em caso de falta de pagamento de
benefício reembolsado, a fiscalização lavrará notificação de débito, com
discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas
(...)
RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999
Art. 243. Constatada a falta de recolhimento de qualquer contribuição ou
outra importância devida nos termos deste Regulamento, a fiscalização
lavrará, de imediato, notificação fiscal de lançamento com discriminação
clara e precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas e dos
períodos a que se referem, de acordo com as normas estabelecidas pelos
órgãos competentes.
(...)
22. Houve, no caso, a discriminação clara e precisa dos fatos geradores das
contribuições devidas e dos períodos a que se referem, conforme se pode
verificar no Relatório Fiscal, parte integrante dos Autos de Infração sob análise,
não prosperando a alegação da Impugnante de que houve cerceamento de
defesa.
23. Os anexos ao Relatório Fiscal servem para melhor esclarecer a Autuada sobre
os fatos geradores apurados, o período, e os valores lançados nos presentes
créditos tributários, demonstrando não ser procedente a alegação de que a
impugnante não tem como entender os lançamentos, por faltarem aos autos os
documentos em formato digital MANAD e por não haverem sido transcritas as
informações utilizadas pelo Fisco para apontar as diferenças apuradas.
Fl. 7516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.825 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720282/2011-34
18
24. De forma a testar se é possível, com o que consta nos autos, entender os
lançamentos, passei à análise das planilhas denominadas pela Fiscalização como
Anexos 1, 2 e 3.
24.1. Verifiquei, no Anexo 1, vide fls. 91/141, que foram transcritos pelo Auditor
Fiscal, na coluna “Rem. FP”, dentre outros, por nome de segurado e competência,
os valores que a empresa informou em suas folhas de pagamento em formato
digital MANAD; assim como constam, nas colunas “Rem. GFIP” e “Seg. GFIP”, os
valores de remuneração normal e de contribuição da parte de segurados
informados em GFIP pela empresa. Assim sendo, torna-se cristalino o método de
apuração de diferenças entre tais valores, cujo resultado consta na coluna “FP-
GFIP”.
24.1.1. Há também, no Anexo 1, colunas com os demais valores “extras’, de
rubricas que a empresa não informou em GFIP e, portanto, não tributou: PLR,
Abono Salarial, e as rubricas 2001 – diferença de salário base mensal trabalhado;
2011 - diferença de descanso semanal remunerado (DSR); 2019 - diferença de
adicional de periculosidade; 2094 -diferença de gratificação especial de função;
2100 - diferença de gratificação de função; 2103 -diferença de gratificação de
função especialista; 2104 - diferença de diferença de gratificação de função
especialista; 2105 – diferença de diferença de remuneração global; 2106 –
diferença de gratificação especial de função; 2500 – diferença de 13o salário e
2502 – diferença de médias de 13o salário.
24.1.2. Todos esses valores extras não informados em GFIP são somados na
coluna “Soma Rem. Não Decl. GFIP”, havendo ainda a coluna “Contr. Seg. Não
Decl.”, que informa o valor de contribuição da parte desses segurados que o
Auditor Fiscal calculou e lançou no AIOP DEBCAD 37.317.096-3, observando-se
que tais valores obedeceram ao limite máximo de contribuição (ou seja, como
consta no REFISC e eu pessoalmente conferi, nos casos em que a empresa
informou em GFIP o valor máximo de contribuição, nada foi lançado; já nos casos
em que o valor informado em GFIP foi inferior ao máximo, o lançamento
restringiu-se à diferença do já informado, de forma a atender ao limite de
contribuição. Foram também aplicadas as alíquotas cabíveis segundo cada faixa
salarial).
24.2. No Anexo 2, vide fls. 142/143, constam, dentre outros, segundo o nome dos
Diretores,
segurados
não
empregados
(contribuintes
individuais),
por
competência, (1) os valores de remuneração normal que a empresa informou em
suas folhas de pagamento em formato digital MANAD, os quais não foram levados
a GFIP, além dos valores de (2) Reembolso de Despesas Médicas (pagos apenas a
esses diretores, mas não aos demais segurados) e (3) de Abono Salarial não
desvinculado do salário por força de lei. No Anexo 2, há a coluna “Rem. Total Não
Decl. GFIP”, com o somatório dos valores já referidos; sendo, por fim, que a
última coluna, denominada “Contr. Seg. Não Decl.”, informa o valor de
contribuição da parte desses segurados que o Auditor Fiscal calculou e lançou no
Fl. 7517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.825 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720282/2011-34
19
AIOP DEBCAD 37.317.096-3, observando-se que tais valores obedeceram ao limite
máximo de contribuição (ou seja, como consta no REFISC e eu pessoalmente
conferi, nos casos em que a empresa informou em GFIP o valor máximo de
contribuição, nada foi lançado; já nos casos em que o valor informado em GFIP foi
inferior ao máximo, o lançamento restringiu-se à diferença do já informado, de
forma a atender ao limite de contribuição. Foram também aplicadas as alíquotas
cabíveis segundo cada faixa salarial).
24.3. No Anexo 3, é informado, dentre outros, por nome de cada segurado
empregado e por competência (01 a 05/2007), a remuneração informada em GFIP
pela empresa e o valor calculado pelo Auditor Fiscal de diferença de 2% de
SAT/RAT.
25. Destaco que o relatório “FLD – Fundamentos Legais do Débito” contém a
indicação detalhada de todos os dispositivos legais aplicados no presente
lançamento, discriminados por período. No FLD há apontamento individualizado
dos artigos, incisos e alíneas, com referência ao diploma legal e regulamentar que
os contêm. Os dispositivos legais indicados são aplicáveis ao caso concreto
verificado pela fiscalização.
26. Portanto, o REFISC, seus anexos e os relatórios que integram os lançamentos,
dentre os quais os relatórios “FLD – Fundamentos Legais do Débito”, propiciam o
pleno exercício do direito do contraditório e da ampla defesa constitucionalmente
assegurado aos litigantes em processo administrativo.
27. Ademais, os termos da defesa apresentada demonstram que a autuada tem
pleno conhecimento das origens do crédito previdenciário ora exigido. Cabe
ressaltar que foi dada oportunidade à empresa, por duas vezes, para a mesma
apresentar defesa e se manifestar nos autos, tendo ela, então, se pronunciado às
fls. 258/289 (contra o DEBCAD 37.317.095-5), 1432/1463 (contra o DEBCAD
37.317.096-3) e 2610/2641 (contra o DEBCAD 37.317.097-1) e fls. 3864/3883
(aditivos apresentados em resposta ao resultado da diligência fiscal), devendo ser
afastada, assim, qualquer alegação de cerceamento de defesa.
28. Observo, no que concerne à alegação de cerceamento do direito de defesa da
impugnante, decorrente da não apreciação das informações prestadas e dos
documentos apresentados pela empresa durante a Auditoria Fiscal, que o direito
ao contraditório e à ampla defesa refere-se ao processo administrativo e,
enquanto não efetuado o lançamento, o que se tem é fiscalização, procedimento.
29. Na atividade administrativa fiscal é visível a distinção entre processo e
procedimento. Em geral, o procedimento precede o processo. Na atividade fiscal,
o procedimento vai desde a fiscalização até a formalização do ato administrativo
de lançamento ou de aplicação de penalidade. O processo só terá início com a
resistência formal do contribuinte por meio da entrega de sua impugnação no
prazo legalmente fixado. Enquanto não instaurado o litígio, a empresa não é
litigante e, portanto, não há que se falar em contraditório ou ampla defesa, já que
inexiste qualquer pretensão fiscal exigida.
Fl. 7518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.825 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720282/2011-34
20
30. A Constituição Federal garante, em seu art. 5°, Inc. LV: “aos litigantes, em
processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.
30.1. Ocorre, porém, que a posição daquele que está submetido à ação fiscal não
é a de litigante nem a de acusado, mas, simplesmente, a de investigado. Só após a
formalização da exigência, é que o sujeito passivo terá direito, propriamente, ao
contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
31. O Decreto n° 70.235, de 06/03/1972, associa o termo procedimento fiscal à
atividade administrativa realizada na fase pré-litigiosa do processo de
determinação e exigência do crédito tributário. É na fase pré-litigiosa que a
autoridade fiscal procede a investigações: colhe depoimentos, analisa
declarações, examina documentos e livros, reúne elementos de prova capazes de
dar sustentação a uma eventual acusação que venha a ser formulada contra o
sujeito passivo. Nessa fase, é a autoridade fiscal quem elege as provas que
entende são suficientes ao lançamento. A análise da força de tais provas, em caso
de instauração do litígio, só mais tarde será examinada pelo órgão de julgamento,
como ora se faz.
32. Por oportuno, vale lembrar os ensinamentos do renomado Hugo de Brito no
que concerne ao contraditório e à ampla defesa, in Mandado de Segurança em
Matéria Tributária, Ed. Revista dos Tribunais, 1995, p. 304:
“Os conceitos de contraditório, e de ampla defesa, são interligados, até
porque o contraditório é, de certa forma, um meio, ou um instrumento
inerente à ampla defesa”.
Por contraditório entende-se a garantia de que nenhuma decisão ocorrerá,
sem a manifestação dos que são parte no conflito. No processo
administrativo fiscal, a garantia do contraditório quer dizer que o
contribuinte tem direito de manifestarse sobre toda e qualquer afirmação
dos agentes do fisco, antes da decisão. E também, que os agentes do fisco
devem ser ouvidos sobre a defesa oferecida pelo contribuinte.
(...)
A ampla defesa quer dizer que o contribuinte não pode ter contra ele
constituído um crédito tributário sem que lhe seja assegurada
oportunidade para demonstrar que o mesmo é indevido."
33. Como exposto, não houve qualquer desrespeito aos Princípios do
Contraditório e da Ampla Defesa, uma vez que na etapa fiscalizatória, pré-
litigiosa, tais princípios não são aplicáveis.
Mérito
Pagamentos a diretores cedidos pela Petrobrás
Fl. 7519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.825 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720282/2011-34
21
O Contribuinte argumenta que os diretores são funcionários da PETROBRAS e
cedidos para a GASPETRO, acionista majoritária da TBG, a qual faz a cessão para a TBG. Assim,
nesta cessão, é a PETROBRAS que recolhe as contribuições previdenciárias sobre o salário, não
havendo que se falar em existência de fato gerador com relação à TBG, sendo qualquer tentativa
de cobrança de contribuições previdenciárias na hipótese bis in idem tributário ou, ainda, uma
arbitrária tentativa de cobrança de obrigação principal em decorrência de mero erro formal.
Alega que mesmo após os esclarecimentos do Contribuinte, nos quais ficou
demonstrado que não se tratava de recebimento cumulativo de remuneração, a decisão recorrida
manteve o lançamento das contribuições sobre a remuneração paga a esses diretores, pois
entendeu ser “infundada a alegação de que os valores constantes nas folhas de pagamento
apresentadas pela TBG e aqueles informados nas GFIP da Petrobras não foram recebidos pelos
referidos segurados de forma cumulativa.
Esclarece que a rápida e superficial análise empreendida pela autoridade julgadora
dos valores informados na DIRF – Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte da TBG e da
Petrobras, em verdade, apenas vem confundir ainda mais a situação, tendo em conta que, muito
embora a base de cálculo do IRPF não possa ser confundida necessariamente com a base de
cálculo das contribuições previdenciárias, a decisão recorrida tratou tais realidades jurídicas
distintas da mesma.
Afirma que a fiscalização partiu da premissa equivocada de que os diretores haviam
recebido remuneração sujeita às contribuições previdenciárias, tanto da Petrobras quanto da TBG,
o que não seria verdade, porque os valores indicados na DIRF da Petrobras são valores de verbas
não sujeitas às contribuições previdenciárias (PLR, por exemplo) e os valores indicados na DIRF da
TBG se referem justamente ao salário único dos diretores, tal como exposto acima, sobre os quais
as contribuições previdenciárias já foram devidamente pagas pela Petrobrás.
Entende que apesar de ter amplos poderes de fiscalização, podendo solicitar todo e
qualquer documento necessário para verificar o salário recebido por tais funcionários, o Fisco não
buscou confirmar sua suspeita com maiores elementos para provar a existência de eventual
pagamento de remuneração sem o respectivo pagamento de contribuições previdenciárias e, com
isso, fundamentar o lançamento. Preferiu utilizar apenas as singelas diferenças encontradas,
meros erros formais, repita-se, para tirar a sua equivocada conclusão.
Pois bem.
Nota-se que o Contribuinte tenta responsabilizar a auditoria fiscal ao argumento de
que teria poderes para apurar o que o Contribuinte alega que teria ocorrido para justificar o fato
de que houve pagamentos a diretores informados pela própria empresa e que não foram
declarados em GFIP.
Cumpre rechaçar tais argumentações.
Fl. 7520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.825 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720282/2011-34
22
Observamos do Relatório Fiscal que o Contribuinte deixou de prestar
esclarecimentos várias das vezes em que foi intimado para tanto.
De acordo com suas alegações, optou por realizar procedimento equivocado ao
efetuar o pagamento das remunerações desses diretores sem declará-los em GFIP e,
consequentemente, sem recolher as contribuições previdenciárias devidas sobre essas
remunerações.
Alega que a empresa cedente desses diretores, a Petrobrás, é que teria efetuado o
recolhimento das contribuições, porém, não comprova se a Petrobras efetuou recolhimentos
sobre os valores pagos pelo Contribuinte ou valores pagos por ela mesma.
Entende que não houve boa vontade de a auditoria fiscal apurar a veracidade de
suas alegações, porém, não considera que a empresa submetida à auditoria não foi a Petrobrás,
mas o Recorrente e em seus documentos é que deveria haver provas de suas alegações.
Assevere-se que o Contribuinte juntou cerca de três mil e quinhentas folhas de
documentos na impugnação, o que levou à conversão do julgamento de primeira instância em
diligência.
A auditoria fiscal, em cumprimento à diligência, rebateu os argumentos
apresentados pelo Contribuinte e concluiu que os documentos juntados não se prestavam a
desconstituir o lançamento, ainda que em parte. Tais informações serviram de base para a decisão
de primeira instância, da qual transcrevo trechos a respeito do assunto:
Da Remuneração dos Diretores
54. Em respeito ao Princípio da Verdade Material, visando impedir a eventual
injustiça de cobrar da empresa autuada contribuições sobre valores de
remuneração que ela alegou não ter pago, caso se verificasse a verdade de tal
alegação, informo que consultei, no sistema da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, as informações prestadas em DIRF – Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte, documento que foi solicitado à autuada durante a Auditoria
Fiscal, como consta às fls. 171 e 184.
54.1. Como resultado dessa consulta, constatei que, relativamente aos quatro
diretores Antônio Cláudio Pereira da Silva, Richard Olm, Antônio Sérgio de
Cajueiro Costa e Ricardo Salomão foram informados, nas últimas DIRF
retificadoras aceitas para o anocalendário 2007, os seguintes valores recebidos no
código de receita 0561 – rendimentos do trabalho assalariado, das empresas
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRÁS e TRANSPORTADORA BRASILEIRA
GASODUTO BOLIVIA-BRASIL S/A (deixo de apresentar valores porventura
recebidos de outras empresas não citadas nos autos e de remunerações recebidas
em outros códigos ):
Fl. 7521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.825 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720282/2011-34
23

54.2. Como se verifica acima, os valores pagos pela TBG variam de mais de 3 vezes
a mais de 4 vezes aqueles pagos pela PETROBRÁS.
55. Assim sendo:
55.1. Verifica-se infundada a alegação de que os valores constantes nas folhas de
pagamento apresentadas pela TBG e aqueles informados nas GFIP da PETROBRÁS
não foram recebidos pelos referidos segurados de forma cumulativa.
55.2. Não é possível defender a tese de que as divergências de remuneração
apontadas entre folha e GFIP deveriam ser consideradas mero erro formal, pois
acima ficou comprovado que tais divergências constituem um fato concreto.
56. Mantenho, portanto, as contribuições lançadas sobre a remuneração paga aos
referidos contribuintes individuais.
A meu ver, o acórdão recorrido não merece reforma nessa questão.
Fl. 7522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.825 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720282/2011-34
24
O Contribuinte alega que os valores constantes na DIRF não necessariamente
comporiam a base de cálculo das contribuições previdenciárias e que os valores constantes na
DIRF da Petrobras seriam referentes a verbas isentas de contribuições previdenciárias, como PLR.
Não é possível aceitar tal alegação para fins de desconstituir o lançamento. Veja-se
que o Contribuinte pretende ver desconstituído o lançamento apresentado argumentos que
envolvem empresa diversa.
Ora, como já dito, não é a Petrobras a empresa autuada, logo, tais alegações só
poderiam ser verificadas em ação fiscal desenvolvida na Petrobras, sendo insuficientes as cópias
de documentos juntados pelo Contribuinte.
Quanto ao pedido de que o julgamento seja convertido em diligência, cabe dizer
que o Contribuinte praticamente junta no recurso a mesma documentação já juntada na
impugnação e que já foi submetida à análise da auditoria fiscal.
Se naquela oportunidade, a auditoria fiscal não observou elementos que
comprovassem as alegações apresentadas, não faz sentido solicitar nova diligência nesse sentido.
Portanto, o lançamento deve prevalecer quanto à essa matéria.
Abono Salarial
O Contribuinte ataca a legalidade do Decreto no 3.048/1999, no que tange ao
abono salarial, porém, argumenta ainda que não há que se cogitar a incidência de contribuições
previdenciárias sobre os abonos pagos, pois a jurisprudência e a própria Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional reconhecem que, em razão de sua origem decorrente de acordos coletivos de
trabalho, tais verbas estão desvinculadas do salário e atendem a regulamentação da Lei no
8.212/1991 e do Decreto no 3.048/1999 para não incidência das contribuições.
Argumenta que a TBG, como empresa à época recém-criada e integrante do
Sistema Petrobras, estava vinculada à Petrobras. Desse modo, tendo em vista que no ano de 2007,
a Petrobras firmou com o sindicato um acordo coletivo de trabalho prevendo o pagamento de um
abono, denominado “Gratificação Contingente”, a seus funcionários, o mesmo foi adotado pela
TBG para com os seus funcionários.
Assim, de acordo com o Acordo Coletivo de Trabalho, firmado em 2007 pela
Petrobras e pelos sindicatos representativos da categoria profissional dos trabalhadores na
indústria da refinação e destilação do petróleo, tal verba seria paga a todos os funcionários,
importando em um pagamento único anual, sem qualquer vínculo com a salário, tal como descrito
pela Cláusula Quarta que instituiu a chamada Gratificação Contingente
Menciona o Parecer PGFN/CRJ/no 2114/2011, segundo o qual a PGFN entende ser
incabível a manutenção de ações judiciais contrárias ao entendimento, sedimentando em ambas
as Turmas do e. Superior Tribunal de Justiça, de que o abono único, disposto em
Acordo/Convenção Coletiva de Trabalho, quando desvinculado do salário e pago sem
habitualidade, não é passível de incidência de contribuição previdenciária.
Fl. 7523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.825 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720282/2011-34
25
Sem razão o Contribuinte.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls 54/255), ao observar o pagamento dos abonos,
a auditoria fiscal solicitou a apresentação dos documentos que teriam amparado tal pagamento e
o Contribuinte nada apresentou, conforme se verifica no seguinte trecho:

Na impugnação o Contribuinte alega que os abonos teriam sido pagos
eventualmente, logo não poderiam integrar a base de cálculo. Veja-se:

Em sua manifestação sobre o resultado da diligência, o Contribuinte aduz que o
abono salarial teria sido pago como PLR de tal sorte que haveria lei a amparar esses pagamentos,
no caso, a Lei no 10.101/2000.

Fl. 7524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.825 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720282/2011-34
26

Finalmente, no recurso voluntário, o Contribuinte alega que o abono salarial foi
pago de acordo com Acordo Coletivo de Trabalho firmado por outra empresa, a Petrobrás, no qual
estava previsto o pagamento de uma Gratificação Contingente.
O Contribuinte invoca o Parecer PGFN/CRJ/ no 1114/2011 para concluir que o
abono salarial pago se enquadraria nas disposições do parecer.
Diante das constantes inovações trazidas a cada manifestação do Contribuinte,
infere-se que o pagamento do abono salarial por ele efetuado aos empregados não teve amparo
em nenhum documento.
Fl. 7525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.825 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720282/2011-34
27
A decisão de primeira instância corretamente afastou a alegação de que os abonos
salariais pagos poderiam ser caracterizados com PLR e como tal estariam isentos de contribuição
previdenciária.
Ocorre que mesmo que assim se considerasse, o abono salarial integraria o salário
de contribuição eis que os valores pagos a título de PLR também foram desconsiderados como tal
pela auditoria fiscal.
Não custa lembrar que o próprio Contribuinte optou por não impugnar o
lançamento no que tange às contribuições incidentes sobre os valores pagos a título de PLR.
Tampouco se pode aplicar o Parecer PGFN/CRJ/ no 1114/2011.
Em primeiro lugar porque o ACT juntado pelo Contribuinte às folhas 4418/4462 se
refere à empresa Petróleo Brasileiro – S.A. – PETROBRAS, não mencionando o Contribuinte ou
qualquer outra empresa.
Em segundo lugar porque a CSRF adota posicionamento que não permite a
ampliação interpretativa do Parecer PGFN/CRJ no 2.114/2011 e do Ato Declaratório PGFN no
16/2011 para abranger acordo Coletivo do Trabalho (além da Convenção Coletiva de Trabalho,
prevista nos citados atos administrativos). Verifique-se na transcrição do Acórdão CSRF 9202-
008.605, de relatoria da Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo:
(...) Ademais, observa-se que o Ato Declaratório PGFN n° 16, de 2011, não seria
aplicável ao presente caso também porque abrange apenas o abono único
previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, o que não é o caso da verba ora
tratada, que foi paga com base em Acordo Coletivo.
Nesse sentido, esclareça-se que o fato de a verba ora tratada estar prevista em
Acordo Coletivo de Trabalho ou em Convenção Coletiva de Trabalho constitui
diferença significativa na decisão do empregador, no sentido de conceder
benefícios indiretos aos empregados.
Com efeito, a Convenção Coletiva de Trabalho, que tem caráter normativo,
representa a avença por meio da qual dois ou mais sindicatos representativos de
categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis,
no âmbito das respectivas representações, às relações individuais de trabalho
(art. 611, do Decreto n° 5.452, de 1943). Já o Acordo Coletivo se dá entre empresa
e sindicato de categoria profissional, ou seja, na Convenção Coletiva existe uma
imposição às empresas para o pagamento do abono, obrigação essa que não pode
ser descumprida. Já no caso do Acordo Coletivo, o que vale é o ato volitivo do
empregador, que ao fim e ao cabo é quem decide acerca da concessão do
benefício indireto ao empregado.
(...)
(Grifou-se.)

Fl. 7526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.825 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720282/2011-34
28
Pode-se concluir que o lançamento deve prevalecer no que tange às contribuições
incidentes sobre o abono salarial pago.
Das rubricas diversas - Demais diferenças salariais
O Contribuinte argumenta que no que tange aos valores apontados sob diversas
rubricas, a autoridade julgadora entendeu que “como a impugnante não apontou erros na
transposição dos dados informados por ela mesma nos documentos indicados no Relatório de
Resumo da Validação de Arquivo de fls. 220/224 para os Anexos ao REFISC, os quais foram
considerados pelo Auditor Fiscal para efetuar os lançamentos, entendo que prevalecem as
informações da diligência”.
Considera que caso tivessem sido consideradas as informações apresentadas pela
empresa, as quais não foram consideradas pelo Auditor-Fiscal, restaria claro que todos os valores
supostamente devidos já foram recolhidos, não havendo assim que se falar em lançamento de
crédito tributário, quando este já se encontrava extinto pelo pagamento, na forma do artigo 156,
inciso I, do CTN.
Segundo o Contribuinte, foi informado na folha de pagamento da TBG em
janeiro/2007, valores de diferenças que deveriam ter sido pagas nos meses de 2006, haja vista que
as Empresas do Sistema Petrobras alteraram os critérios de remuneração das funções gratificas
retroagindo estas alterações ao mês de setembro 2006.
Contudo, cada valor individual foi inserido nas GFIP dos meses de 2006 em que eles
ocorreram por meio de uma GFIP retificadora. Quanto ao pagamento das contribuições
previdenciárias incidentes sobre tais rubricas, este foi efetuado após a apresentação dessas GFIP
retificadoras, em janeiro/2007, porém vinculados a cada vencimento ocorrido no ano de 2006.
O Contribuinte afirma que não bastaria ao auditor fiscal afirmar que os valores
apresentados nas planilhas não tiveram a incidência de INSS, deveria ter buscado, ao contrário,
pautado pelo princípio da busca da verdade material, ao longo do processo fiscalizatório,
compreender a realidade em que o contribuinte se encontra.
Mais uma vez, o Contribuinte tenta transferir para a auditoria fiscal o ônus de
comprovar suas justificativas para as diferenças apuradas.
Não custa lembrar que o Contribuinte apresentou em sua impugnação, quantidade
enorme de documentos, os quais foram analisados pela auditoria fiscal.
Nota-se que o lançamento ocorreu em razão de ter sido verificada divergência entre
os valores constantes nas folhas de pagamento e aqueles verificados em GFIP.
Veja-se que tanto as folhas de pagamento como a GFIP são elaboradas pela
empresa.
Fl. 7527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.825 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720282/2011-34
29
Ao tentar justificar as diferenças, argumenta que houve alteração nas
remunerações em competências anteriores que teriam sido devidamente declaradas em GFIPs
retificadoras e tido as contribuições incidentes recolhidas.
Assevere-se que mesmo com a quantidade de documentos juntados, não foi
possível verificar a procedência das alegações do Contribuinte que, diga-se, mais uma vez tenta
transferir à autoridade fiscal o ônus de demonstrar suas alegações para justificar seus
procedimentos equivocados.
Nesse sentido, considero correta a análise efetuada pelo julgador de primeira
instância, a qual transcrevo a seguir:
Dos pagamentos referentes às demais diferenças salariais
46. Conforme consta no subitem 11.5 do Relatório Fiscal – REFISC, vide fl. 66,
também foram consideradas bases de cálculo as rubricas abaixo discriminadas,
associando-as aos pertinentes levantamentos e períodos de lançamento:
Rubrica 2001 (Lev. F4) – diferença de salário base mensal trabalhado – período de
lançamento: 01 a 08/2007;
Rubrica 2011 (Lev. F5) - diferença de descanso semanal remunerado (DSR) –
período de lançamento: 01 a 10/2007;
Rubrica 2019 (Lev. F6) - diferença de adicional de periculosidade – período de
lançamento: 01 a 08/2007;
Rubrica 2094 (Lev. F7) - diferença de gratificação especial de função – período de
lançamento: 01 a 08/2007;
Rubrica 2100 (Lev. F8) - diferença de gratificação de função – período de
lançamento: 01 a 08/2007;
Rubrica 2103 (Lev. F9) - diferença de gratificação de função especialista – período
de lançamento: 01 a 09/2007;
Rubrica 2104 (Lev. E1) - diferença de diferença de gratificação de função
especialista – período de lançamento: 01 a 09/2007;
Rubrica 2105 (Lev. E2) – diferença de diferença de remuneração global – período
de lançamento: 01/2007;
Rubrica 2106 (Lev. E3) – diferença de gratificação especial de função – período de
lançamento: 01 a 08/2007;
Rubrica 2500 (Lev. E4) – diferença de 13o salário – período de lançamento: 01 a
04/2007;
Rubrica 2502 (Lev. E5) – diferença de médias de 13o salário– período de
lançamento: 01/2007.
Fl. 7528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.825 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720282/2011-34
30
47. Observa-se que todas as diferenças acima elencadas são tributáveis, uma vez
que nenhuma delas está enquadrada nos termos do § 9o do art. 28 da Lei
8.212/1991, conforme regulamentado no § 9o do art. 214 do Decreto 3.048/1999.
48. Observo, ainda, que nenhuma delas refere-se tão somente aos meses de
setembro/2007 em diante, o que seria esperado, caso decorressem tais
diferenças da repercussão da alteração de critérios de remuneração promovida
pela PETROBRÁS.
49. No Termo de Intimação Fiscal – TIF no 09, vide fls. 196/197, item 6, consta:
6) Diversas rubricas da folha de pagamento não foram consideradas pela
empresa como base de cálculo de contribuições previdenciárias: rubricas
2001, 2006, 2009, 2011, 2017, 2019, 2022, 2026, 2069, 2070, 2094, 2095,
2097, 2098, 2099, 2100, 2103, 2104, 2105, 2106, 2500 e 2502 (estes valores
estão discriminados na planilha Anexo 3). Entretanto, nas competências 10
e 12 de 2007, estas rubricas tiveram outras rubricas correspondentes, com
os mesmos valores e nas mesmas competências, que tiveram incidência de
contribuições previdenciárias: rubricas 42001, 42006, 42009, 42011, 42017,
42019, 42022, 42026, 42069, 42070, 42094, 42095, 42097, 42098, 42099,
42100,42103, 42104, 42105 e 42106.
Para as rubricas 2001, 2006, 2009, 2011, 2017, 2019, 2022, 2026, 2069,
2070, 2094, 2095, 2097, 2098, 2099, 2100, 2103, 2104, 2105, 2106, 2500 e
2502, a empresa deve apresentar as rubricas correspondentes com
incidências de contribuições previdenciárias para as competências 01, 04,
07 e 09 de 2007 ou apresentar explicação por escrito para a não incidência
52. Consta na impugnação que diversos eventos de diferença contabilizados
em janeiro/2007 nas rubricas 2001, 2006, 2009, 2011, 2017, 2019, 2022,
2026, 2069, 2070, 2094, 2095, 2097, 2098, 2099, 2100, 2103, 2104, 2105,
2106, 2500 e 2502 teriam sido informados em GFIP retificadora retroativa
da competência dez/2006, emitida em 23/01/2007, os quais sofreram
incidência de contribuições previdenciárias recolhidas com multa em
31/01/2007. Como exemplos da regularidade desse procedimento refere-se
aos lançamentos vinculados aos nomes dos segurados empregados Flávio
da Silva Canellas, Flávio Souto Maior Henrique e Gabriel de Araújo Lessa,
com juntada dos documentos pertinentes, dentre outras, às fls. 2693/2781.
50. Em relação às rubricas iniciadas por “42xx”, a explicação dada pela empresa
foi que elas seriam eventos que não trafegam na folha de pagamento e que não
teriam incidência na base de cálculo das contribuições previdenciárias por serem
rubricas internas do sistema, utilizadas para efeito de registro. Tal explicação
contraria o referido no TIF no 09, conforme se verifica no texto acima
reproduzido, pois nele o Auditor afirma que, nas competências 10 e 12/2007, tais
rubricas sofreram incidência de contribuições previdenciárias, o que está acorde a
informação prestada na diligência fiscal, de que não foram feitos lançamentos
Fl. 7529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.825 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720282/2011-34
31
referentes às referidas rubricas (decorrência normal da informação de que as
mesmas já haviam sido tributadas).
51. A impugnante defende que o Auditor Fiscal deveria explicitar e fundamentar
os motivos de lançamento de contribuições previdenciárias sobre os valores
informados na rubrica “Complemento de Remuneração Mínima por Nível e
Regime – RMNR”, os quais decorreram da alteração promovida em
dezembro/2007 pelas Empresas do Sistema PETROBRÁS nos critérios de
remuneração das funções gratificadas, retroagindo ao mês de setembro/2007,
data base da categoria, pois, como todas as rubricas já teriam sofrido tributação, a
única base de cálculo com incidência de contribuições previdenciárias teria
ocorrido em dezembro/2007, sendo então tributada. Afirma que as rubricas 2001,
2006, 2009, 2011, 2017, 2019, 2022, 2026, 2069, 2070, 2094, 2095, 2097, 2098,
2099, 2100, 2103, 2104, 2105, 2106, 2500 e 2502 tiveram incidência de
contribuições previdenciárias nas próprias bases mensais.
51.1. Em contraposição, foi esclarecido na diligência que, segundo as folhas de
pagamento em formato digital MANAD que a empresa apresentou durante a ação
fiscal, não somente nos meses de outubro/2007 e dezembro/2007, como também
nas demais competências do mesmo ano, não houve incidência de contribuições
previdenciárias na referida base mensal nas rubricas 2001, 2006, 2009, 2011,
2017, 2019, 2022, 2026, 2070, 2094, 2097, 2098, 2099, 2100, 2103, 2104, 2105,
2106, 2500 e 2502.
51.2. Como a impugnante não apontou erros na transposição dos dados
informados por ela mesma nos documentos indicados no Relatório de Resumo da
Validação de Arquivo de fls. 220/224 para os Anexos ao REFISC, os quais foram
considerados pela Auditor Fiscal para efetuar os lançamentos, entendo que
prevalecem as informações da diligência.
52. Consta na impugnação que diversos eventos de diferença contabilizados em
janeiro/2007 nas rubricas 2001, 2006, 2009, 2011, 2017, 2019, 2022, 2026, 2069,
2070, 2094, 2095, 2097, 2098, 2099, 2100, 2103, 2104, 2105, 2106, 2500 e 2502
teriam sido informados em GFIP retificadora retroativa da competência dez/2006,
emitida em 23/01/2007, os quais sofreram incidência de contribuições
previdenciárias recolhidas com multa em 31/01/2007. Como exemplos da
regularidade desse procedimento refere-se aos lançamentos vinculados aos
nomes dos segurados empregados Flávio da Silva Canellas, Flávio Souto Maior
Henrique e Gabriel de Araújo Lessa, com juntada dos documentos pertinentes,
dentre outras, às fls. 2693/2781.
52.1. Em contraposição, o Auditor Fiscal informou em diligência que foi feita
análise das GFIP da competência 12/2006, constatando-se que a GFIP retificadora
emitida em 23/01/2007 não apresentou informações referentes aos segurados
empregados Flávia da Silva Canellas, Flávio Souto Maior Henrique e Gabriel de
Araújo Lessa, vide fls. 944/975, e, ainda, aprofundando a pesquisa, o Auditor
Fiscal constatou, em relação a outros segurados (Roberto de Souza Cunha,
Fl. 7530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.825 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720282/2011-34
32
Maurício dos Santos Silva e Armando de Vilhena Machado Filho)que os valores
das rubricas eventos de diferença pagos em janeiro/2007 não tem
correspondentes nas diferenças observadas entre os valores declarados na GFIP
original e os informados na referida GFIP retificadora.
52.2. Para tirar a dúvida quanto à controvérsia informo que, acorde a informação
prestada em diligência pelo Auditor Fiscal, constatei que, na GFIP “retificadora “
entregue em 23/01/2007, cuja cópia encontra –se às fls. 943/975, não constam
informações a respeito dos segurados Flávia da Silva Canellas, Flávio Souto Maior
Henrique e Gabriel de Araújo Lessa; sendo, ainda, que confirmei os dados da
tabela apresentada no subitem 2.2.3.1 da diligência , vide fl. 3821, através das
informações presentes no Anexo 1 do REFISC, vide fls. 91, 108 e 125, em que
constam os dados extraídos das folhas de pagamento em formato MANAD
entregues pela empresa, e das informações da referida GFIP “retificadora “
entregue em 23/01/2007.
52.3. Assim sendo, entendo a GFIP de competência 12/2006 apresentada em
23/01/2007 não foi suficiente para elidir os valores lançados.
53. Mantenho, portanto, as contribuições lançadas sobre os valores pagos a título
das referidas rubricas.de contribuições previdenciárias nas competências 01, 04,
07 e 09 de 2007.
Assim, entendo que o lançamento deve ser mantido nesse particular.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, deixando de
conhecer da matéria preclusa, e na parte conhecida, rejeitar as preliminares e negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 7531
DF CARF MF
Original